Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704610-58.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CRISTINA TOBIAS CARNEIRO E SOUZA APELADO: ROSEMBERG FREIRE GUEDES D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ANA CRISTINA TOBIAS CARNEIRO E SOUZA contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada pela apelante em desfavor de ROSEMBERG FREIRE GUEDES, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 65339444): “Isto posto, julgo PROCEDENTE em parte o pedido para condenar o réu a pagar as diferenças resultantes da aplicação de multa e juros sobre os alugueres depositados com atraso. Juros e correção a contar dos vencimentos. Fica o mérito julgado nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Um décimo das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pelo réu. O restante das custas e honorários no valor de 10% do valor do contrato, pela autora. Com o trânsito em julgado, pagas as custas, ao arquivo. P.R.I.” Os embargos de declaração opostos pela autora foram acolhidos e passaram a fazer parte da sentença, cujo dispositivo ficou assim integrado (ID 65339451): “(...) Com relação à rescisão pelas obrigações acessórias também não assiste razão à demandante para deferimento do despejo. O que houve foi divergência entre as partes quanto a questões de débitos anteriores e vazamentos que causaram um excedente nas contas. De qualquer sorte os débitos foram quitados e há prova nos autos (ID 197686734) razão pela qual rejeito o pleito autoral no tocante à rescisão por obrigações acessórias. Não há, pois, que se falar em resolução, tampouco em despejo, visto que nenhum dos atrasos no pagamento das obrigações superou os noventa dias previstos. Isto posto, julgo PROCEDENTE em parte o pedido para condenar o réu a pagar as diferenças resultantes da aplicação de multa e juros sobre os alugueres depositados com atraso. Juros e correção a contar dos vencimentos. Fica o mérito julgado nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Um décimo das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pelo réu. O restante das custas e honorários no valor de 10% do valor da causa, pela autora. Com o trânsito em julgado, pagas as custas, ao arquivo. P.R.I." Em suas razões recursais, a apelante sustenta a possibilidade do despejo por descumprimento do aluguel de setembro de 2024 e pela inadimplência das obrigações acessórias. Argumenta pela multa por infração contratual e a readequação dos honorários de sucumbência (ID 65339454). Preparo recolhido (ID 65339457). Em contrarrazões, o réu apresenta comprovante de pagamento do aluguel de setembro e argumenta que os débitos foram todos regularizados, razão pela qual inexistiria motivo para o despejo (ID 65339460). Intimada para dizer se ainda teria interesse no julgamento do feito, a apelante peticionou nos autos (ID 66047523). Desse modo, antes do julgamento da apelação, faculto ao réu/apelado manifestar-se sobre a petição da apelante, especialmente porque um dos argumentos para manter seu interesse no julgamento do recurso é no sentido de que, embora tenha havido o pagamento do aluguel, este se deu em atraso e sem o acréscimo das respectivas penalidades. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator